Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE ADMITE A CUMULAÇÃO.
1. Diante da defesa exercida nos embargos à execução e o fato de que a extinção da execução decorreu do provimento daquela lide incidental, repele-se o pedido de arbitramento de honorários também no feito executivo, sob pena de se chancelar a dupla condenação pelo trabalho desempenhado somente em um dos processos. Precedentes.
2. Agravo não provido.